Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-06.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Ação revisional de contrato c.c. restituição de valores e pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Custo Efetivo Total (CET) reduzido ao limite máximo vigente à época da celebração do contrato, nos termos da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. 3. Devida a restituição de valor cobrado a maior, de forma simples, autorizada

Ementa:
Ação revisional de contrato c.c. restituição de valores e pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Custo Efetivo Total (CET) reduzido ao limite máximo vigente à época da celebração do contrato, nos termos da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. 3. Devida a restituição de valor cobrado a maior, de forma simples, autorizada a compensação com o saldo devedor do contrato. 4. Dano moral não configurado. Embora caracterizada a irregularidade do custo efetivo total contratado, não foi comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Recurso parcialmente provido.